Tribunal: TJES
Processo: 5044171-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044171-76.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5044171-76.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI VERSUS JUÍZO SINGULAR. DÚVIDA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. LATROCÍNIO OU HOMICÍDIO. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos autos de ação penal apurando suposta prática de latrocínio consumado e tentado, declinou da competência para o Tribunal do Júri. A instrução probatória inicial e os depoimentos testemunhais lançaram dúvida sobre a motivação do crime, indicando a possibilidade de execução (homicídio) desvinculada da subtração patrimonial. O recorrente pugna pela permanência do feito no juízo singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar o feito quando, na fase inicial, paira dúvida fundada acerca da natureza do delito (se crime patrimonial ou doloso contra a vida) e do elemento subjetivo da conduta (
animus necandi
ou
animus furandi
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, na alínea d do inciso XXXVIII do art. 5º, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a qual exerce
vis attractiva
sobre delitos conexos e deve prevalecer em momentos de incerteza inicial sobre a capitulação jurídica dos fatos.

A existência de dúvida razoável sobre a intenção do agente — se desejava matar ou se a morte ocorreu como meio para a subtração patrimonial — impede a retirada prematura do caso da análise do Juiz Natural dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade absoluta.

O procedimento escalonado do Júri permite a realização da instrução preliminar (
judicium accusationis
). Caso o magistrado togado se convença, ao final desta fase, de que se trata de crime diverso da competência do Júri (como o latrocínio), poderá operar a desclassificação e remeter os autos ao juízo singular, consoante dispõe o art. 419 do Código de Processo Penal.

A instrução perante a Vara do Júri funciona como o filtro adequado para dirimir a controvérsia fática. Iniciar o processo no juízo singular, quando há indícios de homicídio, carrega riscos processuais superiores aos de submeter o feito à primeira fase do Júri, onde a definição da tipificação ocorrerá após análise probatória aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Diante de dúvida acerca da capitulação dos fatos, se latrocínio ou homicídio, o Tribunal do Júri deve processar o feito até a fase de pronúncia.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri poderá desclassificar a conduta para crime diverso do doloso contra a vida caso a instrução preliminar evidencie a natureza exclusivamente patrimonial do delito.

Dispositivos relevantes citados: alínea d do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; art. 419 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 970576, Rel. Sandra de Santis, j. 03.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5044171-76.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da r. Decisão (Id. 16920150, pp. 3/31) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Penal movida em face de DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, acolheu a manifestação ministerial em audiência e declinou da competência para a 4ª Vara Criminal da mesma cidade (Tribunal do Júri).

Extrai-se da denúncia que, no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 23h56min, no Bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, o acusado Douglas de Oliveira Nascimento, em concurso com um terceiro não identificado e a bordo de uma motocicleta, abordou as vítimas Paulo Mateus Libardi Beff e seu filho de oito anos, J.P.T.L., que trafegavam em um veículo Hyundai/HB20.

Apontou a denúncia que a finalidade do delito seria subtrair bens para saldar uma dívida relacionada à perda de uma carga de drogas e armas. Assim, para executar o plano, os agentes anunciaram o assalto e ordenaram a parada do veículo; diante da continuidade do deslocamento da vítima, foram efetuados disparos de arma de fogo com intenção de matar, atingindo Paulo na cabeça e causando seu óbito, configurando a prática de latrocínio consumado e tentado contra a criança.

O Parquet sustenta que as provas técnicas, especialmente a extração de dados do celular do réu e o áudio do momento do crime, comprovam a intenção patrimonial, caracterizando o crime de latrocínio. Por outro lado, a instrução probatória, notadamente o depoimento da viúva da vítima, Sra. Aline da Silva Torres, trouxe aos autos a narrativa de que a ação delituosa poderia ter sido uma execução desvinculada da subtração patrimonial, gerando dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo (
animus necandi
ou
animus furandi
).

A controvérsia central reside, portanto, em definir qual o Juízo competente para dirimir essa dúvida: se o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, fixando a competência desde logo como crime patrimonial, ou o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), mediante a instrução da primeira fase (
judicium accusationis
).

Após analisar profundamente o caso em análise, verifico que a solução adotada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha é a que melhor se coaduna com os princípios constitucionais e processuais vigentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo dúvida fundada sobre a natureza do delito — se doloso contra a vida ou patrimonial —, deve-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para a realização do sumário da culpa.

Isso porque o Tribunal do Júri possui competência fixada na Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, 'd'), a qual exerce uma
vis attractiva
sobre delitos conexos e prevalece em momentos de incerteza inicial. Retirar o caso prematuramente da análise do Juiz Natural dos crimes contra a vida poderia ensejar nulidade absoluta, caso a instrução futura demonstrasse a preponderância do dolo de matar.

A melhor opção processual, portanto, é permitir que o Juízo da 4ª Vara Criminal (Júri) realize a instrução preliminar.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 419, oferece o mecanismo da desclassificação (própria) justamente para este fim. Se, ao final da primeira fase do Júri, o magistrado togado se convencer de que não se trata de crime doloso contra a vida, mas sim de latrocínio, poderá desclassificar a infração e remeter os autos ao juízo singular, aproveitando-se os atos instrutórios. O inverso — iniciar no juízo singular um crime que pode ser homicídio — carrega riscos processuais muito maiores.

Nesse sentido, a dúvida acerca da capitulação dos fatos, se latrocínio ou homicídio, o Tribunal do Júri deve processar o feito até a fase de pronúncia, quando o Juiz, caso evidenciado que a hipótese é de crime patrimonial, poderá desclassificar a conduta. Em caso semelhante assim decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“Diante de dúvida acerca da capitulação dos fatos, se latrocínio ou homicídio, o Tribunal do Júri deve processar o feito até a fase de pronúncia, quando o Juiz poderá desclassificar a conduta para crime diverso do doloso contra a vida. O Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga declinou da competência, por entender que o fato apurado se amolda ao delito de latrocínio, uma vez que o motivo do crime, segundo a vítima, ouvida antes do óbito, foi a subtração de dinheiro com o posterior golpe de faca. Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Taguatinga suscitou conflito de jurisdição sob o fundamento de que, segundo as testemunhas presenciais, a vítima foi assassinada em razão de uma briga por bebida alcoólica. Os Desembargadores entenderam que, somente após a instrução do processo, será possível traçar contornos mais definidos sobre a verdadeira motivação do crime. Por conseguinte, concluíram que o Tribunal do Júri deve processar o feito até a fase de pronúncia, quando o Juiz, caso evidenciado que a hipótese é de crime patrimonial, poderá desclassificar a conduta para crime diverso do doloso contra a vida nos termos do artigo 419 do CPP. Assim, a Câmara Criminal declarou competente o Juízo suscitado.
Acórdão n. 970576
, 20160020377798CCR, Relatora: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 3/10/2016, Publicado no DJE: 6/10/2016, p. 89/93.”

No caso em tela, a dúvida instaurada pelo depoimento da testemunha presencial e reconhecida pelo Magistrado
a quo
não permite, neste momento processual, a certeza necessária para afastar a competência do Júri. A definição do dolo do agente — se queria matar ou se a morte foi meio para o roubo — demanda uma análise probatória aprofundada que deve ser realizada sob o crivo do juízo competente para os crimes contra a vida.

Portanto, agiu com acerto o Juízo da 1ª Vara Criminal ao declinar da competência, pois a instrução perante a Vara do Júri funcionará como o filtro adequado. Se confirmado o latrocínio, haverá a desclassificação; se confirmado o homicídio (ou a dúvida persistir quanto ao dolo), o caso será submetido ao Conselho de Sentença, que poderá, inclusive, operar a desclassificação imprópria.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), competente para a 1ª fase do procedimento escalonado, onde a tipificação final deverá ser decidida após a devida instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)